Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017120-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAUBA DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 980.859.481-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 020.153.271-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DE MANIFESTAÇÃO EPISÓDICA DE DESINTERESSE. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PERÍMETRO DE AFASTAMENTO PARA FINS LABORAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato com a vítima, ao argumento de ausência de contemporaneidade do risco, desproporcionalidade das cautelas e desinteresse da ofendida, além de pleito subsidiário de redução do perímetro de afastamento para viabilizar atividade laboral.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência configura constrangimento ilegal diante da alegação de ausência de risco atual e manifestação de desinteresse da vítima; (
ii
) estabelecer se é possível a flexibilização do perímetro de afastamento para fins laborais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada se fundamenta em relatórios psicossociais e sociais que evidenciam risco concreto à integridade da vítima, com histórico de conflitos, invasão de privacidade, ameaças e insistência de contato pelo paciente.

4. Os elementos técnicos indicam quadro de fragilidade emocional da vítima, com adoecimento mental, isolamento familiar e relato de tentativa de suicídio, o que reforça a necessidade de proteção contínua.

5. A manifestação episódica de desinteresse da vítima não afasta o dever estatal de proteção quando presentes elementos concretos de risco, sobretudo em contexto de violência doméstica.

6. A jurisprudência reconhece que a vontade da ofendida não tem aptidão automática para revogar medidas protetivas ou afastar a atuação estatal, dada a natureza de ação penal pública incondicionada.

7. A manutenção das medidas protetivas encontra respaldo em avaliação técnica multidisciplinar e na finalidade preventiva da Lei Maria da Penha, voltada a evitar a revitimização.

8. A alegação de necessidade de flexibilização do perímetro para trabalho não se comprova por prova idônea quanto à localização do imóvel e à inviabilidade de alternativas, inviabilizando a ponderação pretendida.

9. A proximidade física entre paciente e vítima, nas circunstâncias do caso, constitui fator de agravamento do risco, comprometendo a eficácia das medidas protetivas.

10. O
habeas corpus
não se mostra via adequada para reexame aprofundado de questões fáticas que demandam dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A manutenção de medidas protetivas de urgência é legítima quando amparada em elementos técnicos que evidenciam risco concreto à integridade da vítima”.

“A manifestação episódica de desinteresse da vítima não afasta, por si só, a necessidade de proteção estatal em casos de violência doméstica”.

“A flexibilização de medidas protetivas exige comprovação idônea e não pode comprometer sua eficácia preventiva”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017120-51.2026.8.11.0000

PACIENTE: JAUBA DE OLIVEIRA AGUIAR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de

Jauba
de Oliveira Aguiar
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, no âmbito dos autos n. 1000657-24.2025.8.11.0047, manteve medidas protetivas de urgência fixadas em favor de
Marcilene
dos Santos Aguiar
, em contexto de violência doméstica.

Extrai-se dos autos que o paciente figura como requerido em procedimentos de medidas protetivas
,
instaurados após o término da relação conjugal, tendo sido deferidas cautelas consistentes
, dentre outras, no afastamento do lar, na proibição de aproximação da ofendida e de seus familiares no limite mínimo de 200 metros, bem como na vedação de contato por qualquer meio e de frequentar a residência da vítima.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade do risco, a desproporcionalidade das medidas impostas e o desinteresse da própria ofendida na manutenção da proteção judicial.

Argumenta, ainda, que o paciente exerce atividade laboral em imóvel situado nas proximidades da residência da vítima, de modo que a restrição espacial inviabilizaria o exercício de seu trabalho e, por conseguinte, sua subsistência, requerendo, ao menos subsidiariamente, a flexibilização do perímetro de afastamento para fins estritamente laborais.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que não se evidenciava, de plano, ilegalidade patente apta a justificar a intervenção urgente desta instância, notadamente porque a decisão impugnada se encontrava lastreada em elementos concretos extraídos de relatórios psicossociais e sociais, produzidos no âmbito do juízo de origem, os quais indicavam a persistência de situação de risco à integridade da ofendida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, destacando que a manutenção das medidas protetivas decorreu de análise técnica multidisciplinar, a qual evidenciou quadro de fragilidade emocional da vítima, histórico de conflitos após a separação, episódios de invasão de privacidade, ameaças e insistência do paciente em manter contato contra a vontade da ofendida, além de diagnóstico de adoecimento mental, isolamento familiar e relato de tentativa de suicídio.

Assinalou, ainda, que a eventual manifestação episódica de desinteresse da vítima não afasta o dever estatal de proteção quando presentes elementos concretos de risco, e que a redução do perímetro de afastamento comprometeria a eficácia da medida protetiva.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito, manifestou
pela denegação da ordem, ressaltando que a decisão combatida
se encontra
devidamente fundamentada em relatórios técnicos que indicam a necessidade de manutenção das medidas, bem como na ausência de comprovação idônea acerca da alegada proximidade entre o local de trabalho do paciente e a residência da vítima, circunstância que inviabiliza a flexibilização pretendida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A análise do mérito exige a reconstrução cuidadosa do
iter decisório
desenvolvido na origem, pois é precisamente nele que se encontram os elementos que afastam, com segurança, a alegação de constrangimento ilegal.

No feito originário n. 1000657-24.2025.8.11.0047, após o deferimento inicial das medidas protetivas de urgência no id n. 213208346, o requerido formulou pedido de revogação, amparado, sobretudo, na alegação de que a própria ofendida teria manifestado desinteresse na continuidade da proteção judicial.

Em caráter subsidiário, pleiteou a redução do limite de aproximação para 80 metros, sustentando que seu local de trabalho estaria situado a aproximadamente 100 metros da residência da vítima, conforme petição de id n. 216699037.

O
j
uízo de origem, contudo, adotou postura metodologicamente adequada, acolhendo a cota ministerial para postergar a deliberação até a realização de estudo psicossocial e de relatório social, nos termos do Id n. 218708747.

Essa providência revela compreensão sofisticada
quanto à
natureza dos conflitos domésticos, nos quais a realidade fática não se deixa apreender por fragmentos isolados, exigindo leitura ampliada e interdisciplinar.

Foi justamente a partir dessa base técnica que se estruturou a decisão impugnada.

O relatório de estudo psicossocial, juntado sob
i
d n. 226279963, não apenas registrou a existência de histórico de conflitos após a separação, como também identificou comportamentos reiterados atribuídos ao paciente, consistentes em invasão de privacidade, ameaças e insistência em manter contato contra a vontade da ofendida.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, revelam padrão de conduta que ultrapassa a esfera de meros desentendimentos e ingressa no campo da violência psicológica, com potencial de agravamento.

A esse quadro se soma dado de especial relevância: o diagnóstico de
adoecimento mental
da vítima, aliado a isolamento familiar e relato de tentativa de suicídio.

Esse conjunto de circunstâncias, longe de ser periférico, constitui núcleo central da avaliação de risco, pois evidencia condição de fragilidade emocional acentuada, que demanda proteção efetiva e contínua.

O relatório social de
i
d n. 226279964 aprofunda essa compreensão ao descrever ambiente familiar marcado por tensões persistentes, agravadas pela não aceitação, por parte dos filhos, do término do relacionamento e da própria existência das medidas protetivas.

Registra, ainda, pressão psicológica exercida sobre a ofendida, especialmente por um dos filhos, ausência de rede de apoio efetiva e sentimentos de solidão e incompreensão.

Nesse contexto, a manifestação anterior de desinteresse na manutenção das medidas aparece claramente como episódio pontual, influenciado por tentativa de recomposição familiar, e não como expressão livre e estável da vontade da vítima.

Com efeito, o próprio relatório social
denota
que, no momento da avaliação técnica, a ofendida manifestou desejo de continuidade da proteção, associando-a à preservação de sua integridade emocional e à sensação subjetiva de segurança.

Essa inflexão não pode ser ignorada, sob pena de se privilegiar uma leitura fragmentária e descontextualizada da realidade.

A decisão de origem, ao reconhecer que os laudos técnicos são conclusivos quanto à necessidade de manutenção das medidas para evitar a revitimização e assegurar a estabilidade emocional da vítima, encontra respaldo não apenas na prova dos autos, mas também na orientação jurisprudencial desta Corte.

A Terceira Câmara Criminal, no julgamento do N.U 1022091-16.2025.8.11.0000, de relatoria da Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, assentou que “
as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser ampliadas quando verificado risco concreto à vítima, especialmente em hipóteses de descumprimento das cautelas anteriormente impostas, sendo suficiente fundamentação sucinta, desde que enraizada em dados objetivos dos auto
s”.

A alegação defensiva fundada na retratação extrajudicial da vítima tampouco prospera.

A jurisprudência consolidada tem afirmado que, em se tratando de violência doméstica, a vontade episódica da ofendida não possui aptidão para afastar, automaticamente, a atuação estatal.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “
o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência processa-se mediante ação penal pública incondicionada, de modo que a eventual retratação extrajudicial da ofendida não extingue a persecução penal nem afasta a necessidade da custódia cautelar quando presente o risco à ordem pública
” (N.U 1007673-39.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza).

Na mesma linha, firmou-se o entendimento de que, tratando-se de imputação do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, “
a retratação extrajudicial não produz efeito extintivo e não tem aptidão automática para elidir o periculum
libertatis
” (N.U 1004956-54.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte).

Essa
orientação reforça a compreensão de que a tutela conferida pela Lei Maria da Penha não se subordina, de forma mecânica, à oscilação da vontade da vítima, sobretudo quando presentes elementos concretos de vulnerabilidade.

A esse respeito, também se firmou que a manifestação extrajudicial da vítima pelo não prosseguimento ou pela revogação das medidas não altera, por si só, a legalidade da custódia cautelar, cabendo ao Estado assegurar a ordem pública e a integridade da ofendida, especialmente considerando a natureza de ação penal pública incondicionada desses delitos, conforme consagrado na Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao pedido subsidiário de redução do perímetro de afastamento para fins laborais, a pretensão igualmente não se sustenta.

Embora o direito ao trabalho constitua expressão legítima da dignidade da pessoa humana, sua invocação não pode servir de escudo para esvaziar a eficácia de medidas protetivas quando os elementos técnicos indicam que a proximidade física funciona, no caso concreto, como instrumento de controle e potencial importunação da vítima.

A alegação de que o estabelecimento laboral estaria situado a cerca de 100 metros da residência da ofendida não veio acompanhada de qualquer comprovação documental idônea.

Não há, nos autos, elementos que permitam aferir com segurança a localização exata do imóvel, a existência de atividade econômica efetiva ou a viabilidade de adoção de rotas e horários que afastem o risco de contato.

A ausência dessa prova mínima impede, inclusive, o exercício de juízo de ponderação mais refinado, reforçando a impropriedade do habeas corpus como via para tal discussão.

Além disso, os próprios laudos técnicos indicam que a proximidade física entre paciente e vítima, nas circunstâncias concretas do caso, não constitui dado neutro, mas fator de agravamento do risco, na medida em que favorece a vigilância, a aproximação indevida e a reiteração de condutas invasivas.

A redução do perímetro, portanto, tenderia a esvaziar a finalidade protetiva da medida.

Nesse contexto, a decisão impugnada se revela materialmente adequada, porquanto construída sobre base fática consistente, amparada em avaliação técnica multidisciplinar e alinhada à finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
para manter integralmente as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, tal como fixadas nos autos de origem, enquanto perdurar a situação de risco evidenciada, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo natural da causa, à vista de elementos novos e concretos que venham a ser apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026